Tribunal: STF
Processo: PPE 1030
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição do nacional grego Manousos Psarompas (eDOC 52). O pedido em análise se refere à prisão decretada nestes autos, que por sua vez está vinculada à Extradição 1743, que vem tramitando de forma regular, inclusive com a realização do interrogatório do requerido na data de 26.8.2022.



    Para subsidiar o pedido formulado, a defesa alega, em síntese, que o caso se enquadra na previsão do artigo 86 da Lei 13.445/2017. Assevera que já teriam se passado cerca de 15 anos desde a suposta prática dos fatos ilícitos que motivaram o pedido de extradição. Defende que, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, já teria se operado a extinção da punibilidade dos fatos atribuídos ao extraditando, consoante art. 107, IV e 109, III, ambos do Código Penal brasileiro. 



    Afirma que a tipificação penal adequada, segundo a legislação brasileira, seria diversa daquela que foi estabelecida no pedido de extradição, o que justificaria a alegada prescrição. Aduz ausência de justa causa para a extradição pretendida pelo Governo da Grécia. 



    Assevera que o extraditando é idoso com 71 anos de idade e apresenta estado clínico sensível. Afirma ainda que o extraditando possui residência fixa em Piracicaba/SP e que suas atividades possuíam natureza pública, não havendo indícios de que ele se ocultasse no Brasil.



    Desta forma, requer a revogação da prisão preventiva do extraditando, ainda que fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme já relatado, trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição que fora decretada nestes autos para a garantia de executoriedade do processo movido pelo Governo da Grécia em desfavor do cidadão grego Manousos Psarompas (eDOC 4). 



    O pedido formulado neste feito traz alegações relativas ao mérito do processo de extradição, ao aduzir questões relativas ao equívoco da tipificação por parte do Estado Grego, com reflexos na extinção da punibilidade. 



    Em relação a tais argumentos, entendo que eles extrapolam o âmbito de cognição e de comprovação necessários à reavaliação da prisão, não tendo sido inequivocamente demonstrados até o presente momento. 



    Outrossim, ressalto que as alegações de saúde já foram anteriormente apreciadas e refutadas na decisão proferida em 13.7.2022, oportunidade na qual registrei que o requerente, embora apresente algumas patologias, “continua em exercício ativo de sua vida, convivendo bem com o tratamento continuado medicamentoso” (eDOC 43). 



    Resta, portanto, a análise da alegação da ausência da condição de foragido do extraditando, bem como do argumento relativo à suficiência das medidas cautelares diversas, à luz da situação administrativa migratória do extraditando, de seus antecedentes penais e das circunstâncias do caso concreto. 



    No que se refere a tais questões, o art. 86 da Lei de Migração – Lei nº 13.445/2017 - estabelece que:



    Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Reavaliando tais questões após a realização do interrogatório, no qual foi possível averiguar, de forma mais pormenorizada, as circunstâncias fáticas do caso, entendo que assiste razão à defesa. 



    Nessa linha, destaco que os crimes imputados ao extraditando são de natureza patrimonial, inexistindo indícios concretos de delitos praticados com violência ou grave ameaça que possam representar risco à ordem pública brasileira. 



    Além disso, entendo que se demonstra razoável a alegação defensiva de ausência da condição de foragido, ou seja, de que o requerente teria se evadido do Estado Grego “logo após cometer o crime em seu país natal”, tal como consta da representação policial colacionada no eDOC 11, p. 6.



    Com efeito, é importante que se diga que os fatos pelos quais o requerente foi condenado ocorreram nos anos de 1998 a 2000, enquanto que a sentença condenatória transitada em julgado foi prolatada na data de 19.6.2014 (eDOC 11, p. 3-4). Em acréscimo, é relevante notar que o mandado de prisão que gerou a inclusão do nome do extraditando na difusão vermelha da Interpol foi emitida em 12.5.2016 (eDOC 11, p. 13).



    Por sua vez, o passaporte grego do extraditando foi emitido em 24.8.2006 (eDOC 13, p. 7), isto é, mais de seis anos após o fato e dez anos antes da ordem de prisão, o que corrobora a versão apresentada em audiência segundo a qual o requerente teria saído do país de forma oficial, inclusive com a solicitação de visto. 



    Ressalte-se que a regularidade da condição migratória do requerente também é comprovada por intermédio da emissão da cédula de identidade de estrangeiro expedida em 5.11.2009, na qual consta que seu ingresso no Brasil ocorreu em 28.3.2006. 



    Acresça-se que o requerente é idoso e que sua manutenção no cárcere não é indispensável à tramitação, ao julgamento ou à eventual efetivação de ordem de extradição, sendo cabível, diante das circunstâncias do caso e da sua situação migratória, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, em especial o recolhimento dos documentos de viagem, o monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside sem prévia autorização judicial (art. 86, caput, da Lei 13.445/2017, c/c art. 319, IV e IX, do CPP).



    Destaque-se que a concessão da prisão domiciliar encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nessa toada, destaco, dentre outros precedentes, a decisão monocrática proferida pela Min. Rosa Weber na Ext. 1647, ao assentar que:



    “Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, também, no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando.



    Nesse prisma, dispõe o art. 86 do referido diploma que ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’.



    Colho da jurisprudência desta Casa, na voz de, por longos anos, seu decano, Ministro Celso de Mello: ‘A condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório. Precedentes. - Impõe-se, ao Judiciário, o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro sem domicílio no Brasil, os direitos básicos que resultam do postulado do devido processo legal, notadamente as prerrogativas inerentes à garantia da ampla defesa, à garantia do contraditório, à igualdade entre as partes perante o juiz natural e à garantia de imparcialidade do magistrado processante’ (HC 94.404/SP, 2ª Turma, DJe 18.6.2010).”



    Por todos esses motivos, entendo que deve ser acolhido, de imediato, o pedido formulado pela defesa. Outrossim, a urgência no estabelecimento de medida menos restritiva à liberdade de locomoção do requerente levam-me a concluir, no presente caso, pela dispensa da prévia vista dos autos à PGR, sendo garantido, de qualquer modo, a manifestação ulterior e/ou a interposição de eventual recurso.



    Dispositivo



     



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa para determinar a conversão da prisão preventiva do extraditando MANOUSOS PSAROMPAS em prisão domiciliar, a qual deverá ser cumprida no endereço informado em audiência, na Rua Matarazzo, nº 180, Bom Retiro, São Paulo/SP, ou em outra localidade a ser indicada na cidade de Piracicaba/SP. 



    Determino, ainda, a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e no art. 319, IV e IX, do CPP:



    a) a entrega do passaporte e dos demais documentos de viagem à Polícia Federal;



    b) a proibição de se ausentar do país e da comarca onde reside sem prévia autorização judicial; 



    c) o monitoramento eletrônico.



    Comunique-se a Polícia Federal e a Interpol para que incluam a restrição à saída do país estabelecida nesta decisão. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente